Tribunal: STF
Processo: ARE 1323245
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE (ART. 243 DA LEI N. 8.069/90). RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DO DELITO E RESPECTIVA AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DO ADOLESCENTE, ALIADOS A RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ACUSADO QUE VENDEU A ADOLESCENTE UMA GARRAFA DE CACHAÇA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    O agente que, sem justa causa, vende a adolescente 01 (uma) garrafa de bebida alcoólica comete o crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.”
    2 O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, LVII, da CF. Aduz que “o Recorrente é acusado de ter vendido em estabelecimento comercial bebida alcoólica a menor. Contudo, o acervo probatório produzido nos autos não é capaz de infirmar, indene de duvidas, a ocorrência do fato”. 
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    4. Nessa linha, vejam-se o ARE 782.245, de minha relatoria; o AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; o RE 559.742, Relª. Minª. Ellen Gracie; o ARE 740.279, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 786.153 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inadmissibilidade. Reapreciação de fatos e provas. Enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional. 
    2. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 
    3. Agravo regimental não provido.”
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator